Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725974-22.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO NUNES MANOEL CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 157, CAPUT, CUMULADO COM 14, INCISO II; 129, §12; E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Sendo o réu perseguido pelos policiais, logo após ter praticado a tentativa de roubo, resta caracterizada a situação de flagrância, que autoriza o afastamento do direito à inviolabilidade domiciliar. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado, resistência e lesões corporais restaram comprovadas pela prisão em flagrante, exames de corpo delito, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos e estão em consonância com as demais provas constantes nos autos. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas e testemunhas não lhe retiram a credibilidade. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. A conduta de simular porte de arma embaixo da camisa ao se aproximar das vítimas e anunciar o assalto, caracteriza a grave ameaça, elementar do delito de roubo, não cabendo a desclassificação do delito para furto. Comprovado que o réu resistiu à abordagem policial, se debatendo e entrando em luta corporal com o agente público, resta caracterizada a oposição com violência, sendo descabida a desclassificação do crime de resistência para o de desobediência. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, quer em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, quer em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte e não merece reparos. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base. Incabível a redução da pena de multa fixada em 10 dias-multa, mínimo legal, nos termos do artigo 49, do Código Penal. Apesar de condenado a pena inferior a 4 anos, correta a fixação do regime de cumprimento da pena semiaberto quando o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 240, 302, inciso III, e 386, todos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito. Aduz que sua prisão em flagrante teria sido executada de modo ilegal e carente de justificativa. Defende que o mero fato de ter avistado os policiais e ter fugido para sua residência não é justa causa idônea para amparar a entrada dos policiais em seu domicílio. Conclui que, ante a nulidade das provas, deve ser absolvido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XI, LXI e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, encontra-se afetada pelo STJ, tema 1.163 dos recursos repetitivos, a apreciação da seguinte tese: “Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.” Saliento que, apesar da referida afetação do tema, há determinação de não se aplicar o disposto na parte final do § 1o do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no artigo 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes). Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009